Tribunal: TJMT
Processo: 1022822-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022822-80.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Roubo, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (IMPETRANTE), PABLO AUGUSTO BRITO VIEIRA - CPF: 063.549.971-10 (IMPETRANTE), ANTONIO FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 028.301.801-19 (PACIENTE), MM JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL CUIABA/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIAB (IMPETRADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), PABLO AUGUSTO BRITO VIEIRA - CPF: 063.549.971-10 (ADVOGADO), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (IMPETRANTE), MILENA MANCINELLI GONCALVES - CPF: 039.903.211-88 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A SEGURANÇA DA VÍTIMA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – ORDEM DENEGADA.

Discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do
habeas corpus
(Enunciado n. 42, TJMT).

Inexiste constrangimento ilegal na decisão que decreta a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, em face necessidade de proteger a integridade física e psíquica da ofendida e de cessar a reiteração delitiva.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Antônio Fernando Rodrigues dos Santos
, apontando como autoridade coatora a Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT.

O paciente foi preso em flagrante delito no dia 03 de agosto de 2023, por, em tese, ter cometido os crimes de lesão corporal e descumprimento de medida protetiva. A prisão preventiva do investigado foi decretada por ocasião da audiência de custódia realizada no dia 04 de agosto de 2023.

Os impetrantes alegam inicialmente que o paciente não praticou os delitos em questão. Subsidiariamente, aduzem que o decreto preventivo não apresenta fundamentação idônea, pedem pela substituição da medida segregatória por cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, argumentam que o paciente é detentor de predicados favoráveis.

Diante de tais asserções, requerem a concessão da ordem de
habeas corpus
, para que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente ou seja substituída por medida cautelar diversa (ID. 183629160).

Documentos juntados aos IDs. 183629162 e 183622705.

O pleito liminar foi
indeferido
ao ID. 183776660.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID. 184083192).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (ID. 189417188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Inicialmente, quanto a negativa de autoria, registra-se que tal tese envolve matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de
Habeas Corpus
(TJMT, Enunciado Criminal 42).

Segundo consta nos autos, verifico que a prova da existência de materialidade e os indícios da autoria delitiva encontram-se evidenciados pelos documentos carreados nos autos, com especial atenção ao auto de prisão em flagrante, depoimento da vítima, boletim de ocorrência e pedido de providências protetivas.

Quanto aos requisitos da prisão preventiva, concluo que a decisão hostilizada encontra-se justificada, pois a autoridade apontada como coatora ressaltou a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, especialmente para evitar a
reiteração delitiva
.

Ainda que as medidas protetivas tenham sido revogadas em data anterior à prisão do réu, entendo, como bem pontuado pela autoridade apontada como coatora, que a manutenção da prisão preventiva do paciente é imperiosa para garantir a ordem pública e a incolumidade física, psíquica e emocional da vítima. Não obstante, após a nova agressão sofrida pela vítima após a revogação das medidas protetivas de n o007014- 06.2023.8.11.0042, a vítima requereu novas medidas em outros autos.

Nesse sentido o Enunciado Criminal n. 6 deste e. Tribunal de Justiça:
"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

A propósito, segue o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“(...) Mantém-se a prisão preventiva decretada com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública em razão da possibilidade concreta de que o suspeito ofenda a integridade física e emocional da vítima. Inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão preventiva se as circunstâncias que envolvem o fato, aliadas à gravidade concreta do delito, demonstram ser insuficientes para a consecução do efeito almejado.” (N.U 1017383-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023).

Logo, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

Nesse sentido:

“(...) 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido (...)” (AgRg no RHC 154.739/PA, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 26.10.2021).

Por fim, conquanto a defesa ressalte os bons predicados do insurgente, tais como

residência fixa e trabalho lícito, convém salientar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que eventuais predicados favoráveis do agente não se prestam a infirmar a custódia cautelar quando evidenciado o
periculum libertatis
(enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Por todo
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023